Tribunal: TJPA
Processo: 0822842-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822842-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ªVARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE FUGA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), em razão de decisão que manteve a prisão preventiva, decretada após ausência injustificada à audiência de instrução, fuga do distrito da culpa e revelia.

Decisão combatida fundamentou a custódia cautelar na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando o risco de reiteração delitiva e o comportamento processual da acusada, mesmo diante de suas condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a ausência injustificada da paciente a ato processual, fuga do distrito da culpa e gravidade concreta do delito.

5. A periculosidade da paciente, evidenciada pela brutalidade da conduta — tentativa de homicídio com uso de faca, em local público e com golpes em regiões vitais — justifica a custódia cautelar.

6. A decisão de manter a prisão apresenta motivação compatível com os requisitos do art. 312 do CPP e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

7. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se ineficazes, diante da periculosidade concreta e risco de evasão, conforme análise expressa pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.

2. A fuga do distrito da culpa e a ausência em audiência judicial legitimam a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312; 319.

Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Rogério William Araújo Ferreira, em favor de
Luane Oliveira do Nascimento
, contra ato emanado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva da Paciente, nos autos do
processo de origem nº 0813110-44.2022.8.14.0051
, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a defesa que conforme a denúncia do Ministério Público, no dia 1º de setembro de 2022, por volta de 00h15, em um bar chamado “Petisco”, na Rua Muiraquitã, bairro Interventoria, Luane Oliveira do Nascimento teria tentado matar Luciana Chaves de Lima, desferindo golpes de faca na face, pescoço e ombro da vítima.

O juízo decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando a decisão na garantia da aplicação da lei penal, por entender que ela teria fugido de Santarém e não comparecido a audiência mesmo intimada.

O impetrante sustenta que a decisão judicial é genérica e desprovida de fundamentação concreta, utilizando expressões vagas como “gravidade do caso”.

Ressaltou a defesa que é ré primária, possui residência fixa e 22 anos de idade. Afirma que não há risco à instrução criminal, nem perigo de fuga comprovado. Portanto, evidencia condições favoráveis.

Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente revogação definitiva da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, presentes no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31264967).

Em parecer (Id. 31628798), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento do
writ

e
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a defesa que a prisão cautelar seria desproporcional e desnecessária, argumentando que a paciente é primária, possui residência fixa e condições pessoais favoráveis, inexistindo contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da custódia, os quais reputa genéricos. Requer, por tais razões, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Adianto que não merece acolhida a pretensão.

Inicialmente, cumpre registrar que o decreto de prisão preventiva, datado de 17/03/2025, decorre da ausência injustificada da paciente à audiência de instrução e julgamento, regularmente intimada, conforme ID 135669644, sendo inclusive decretada a sua revelia com base no art. 367 do CPP. Apontou-se, ainda, que a genitora da acusada, ouvida em juízo, declarou que a filha havia deixado a comarca acompanhada de um terceiro e que seu paradeiro era desconhecido, como se vê:

“(...) 3 - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO Ao final da audiência o RMPPA requereu a decretação da prisão preventiva da acusada que teria se ausentado de Santarém (conforme depoimento da própria mãe da acusada), pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal e na hipótese sub exame imputou-se ao acautelado inicialmente a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, crime este doloso e punido com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do/ crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie a prova de existência do crime está evidenciada através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial no Laudo de Exame de Corpo de 2022.04.001749-TRA, assim resta demonstrada a materialidade dos fatos.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, bem como, estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontra presente o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

No tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que ao ser ouvida em Juízo a própria genitora afirmou que ela teria se ausentado de Santarém com outro homem e ninguém sabe onde ela se encontra, e, essa circunstância resta evidenciado porque a acusada foi devidamente intimada em 28.01.2025 e não compareceu essa audiência demonstrando total falta de respeito com o Poder Judiciário, e, com isso coloca em risco a aplicação da lei penal tudo em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...] Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”, desta forma, decreto a prisão cautelar, modalidade preventiva, para garantia da aplicação da lei penal da acusada LUANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, devendo o mandado ser expedido no BNMP em caráter público para cumprimento pelas Autoridades competentes (...)”.

Diante desse contexto, o juízo a quo concluiu que a medida extrema era necessária à garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante do fundado receio de fuga do distrito da culpa e da incerteza quanto à submissão da acusada aos atos processuais.

Ato contínuo, a prisão foi mantida pelo juízo
a quo,
após novo pleito da defesa, ocasião em que se reafirmou a atualidade dos fundamentos da prisão cautelar, em especial a gravidade concreta da conduta imputada à paciente — tentativa de homicídio qualificado, com o emprego de arma branca e golpes desferidos em regiões vitais da vítima, em local público e na presença de terceiros — evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública, conforme motivação exposta na decisão transcrita a seguir:

“(...)
In casu
, constato que não houve nenhuma situação fática ou jurídica nova no processo capaz de alterar a situação processual/prisional da acusada, uma vez que a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente comprovados, tanto que a acusada foi pronunciada para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise do periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada. Ocorre que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal permanecem presentes e robustos, tornando a manutenção da custódia cautelar medida imperativa, notadamente para assegurar: manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal. No que tange a aplicação da lei penal, perlustrando os autos, verifico que a acusada, apesar de devidamente intimada deixou de comparece a ato processual, qual seja audiência de instrução e julgamento, sendo que naquela oportunidade foi decretada a sua revelia e, a consequente, decretação de prisão preventiva.

Verifica-se que o comportamento da acusada demonstra um claro desapreço pela Justiça e um forte indicativo de que, se posta em liberdade, a ré poderá se evadir, frustrando a aplicação da lei penal em caso de uma eventual condenação pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência é firme no sentido de que a fuga ou a não localização do réu justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento do STJ (...). Por outro lado, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a medida.

A acusada é imputada por uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime foi praticado com extrema violência, com o uso de uma faca para desferir golpes em regiões vitais da vítima (rosto e pescoço), em local público, na presença de diversas pessoas. A periculosidade da agente, demonstrada pela brutalidade do ato, revela que sua liberdade representa um risco à paz social.

Conforme entendimento do a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. (...). Ressalto neste momento que o STJ entende que a revogação da prisão preventiva deve levar em consideração outras justificantes além das condições pessoais do agente. “As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. STJ. 5ª Turma. RHC135.320/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em23/03/2021.”.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, conforme demonstrado na fundamentação supra e decisórios anteriores, ao menos nesse momento processual, estes não possuem condições de permanecerem no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, consoante delineado pelo Órgão Ministerial às fls. 136/137, bem como CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO e decisórios anteriores, que determinaram a manutenção do édito preventivo em desfavor dos acusados, mantenho a segregação cautelar da acusada LUANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, e pelos mesmos fundamentos, já por força do que determina o art. 316, do Código Processual Penal, por entender necessária a manutenção das custódias preventivas (...)” (Id nº 31006673, Pág. 02/05)."

Desse modo, verifica-se que a autoridade coatora justificou a manutenção da segregação cautelar, destacando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, igualmente não prospera.

Nos termos do art. 282, §6º do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares somente é admissível quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo penal. No entanto, como bem apontado na decisão de manutenção da prisão, proferida em 08/10/2025, as medidas alternativas se revelam inaptas, neste momento, a acautelar eficazmente a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da concreta periculosidade evidenciada pela forma brutal do delito e do comportamento processual da paciente.

Verifica-se, portanto, que a decisão judicial atacada encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, sendo compatível com os ditames legais e com a jurisprudência

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025